Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE IPVA PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE DEFICIENTE FÍSICO. BENEFÍCIO FISCAL REVOGADO PELA LEI No 4.727, DE 28/12/2011, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 5.593, DE 28/12/15. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA À LEI DISTRITAL N.o 6.466/2019. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL NECESSÁRIO À ISENÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, a autora/recorrente pretende a não aplicação do teto de isenção de IPVA estabelecido pela Lei distrital n.o 6.466/2019. Defende a manutenção da isenção do IPVA aos automóveis adquiridos antes da alteração legislativa.
3. Em suas contrarrazões, o Distrito Federal defende a inocorrência de revogação da isenção no caso, e sim de término pelo decurso do seu prazo, em 31/12/2019, nos termos do artigo 1o da Lei no 4.727, de 28/12/2011, com a nova redação dada pela Lei no 5.593, de 28/12/15.
4. Na situação em tela, restou incontroverso que o autor, portador de deficiência física, é proprietário, desde 2019, de veículo de valor superior àquele exigido para a isenção prevista na Lei distrital n.o 6.466/2019 (R$70.000,00), em vigor a partir de 01/01/2020.
5. O artigo 178 do CTN dispõe que “a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.”.
6. Ademais, conforme a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, além da anterioridade geral, a revogação de benefício fiscal também se encontra sujeita à anterioridade nonagesimal. Nesse sentido: “[...] 2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. [...].”. (RE 564225, AgR-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019).
7. Segundo entendimento exarado pelo STF, em sede de Embargos de declaração opostos no RE 564225, julgado em 15/10/2020, não se pode olvidar da data da entrada em vigor da EC no 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal.
8. Contudo, no caso dos autos, o artigo 1o da Lei distrital n.o 4.727, de 28/12/2011, desde a redação dada pela Lei distrital n.o 5.593, de 28/12/15, estabeleceu, ao veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista, observados os demais requisitos legais, a isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, até 31 de dezembro de 2019.
9. Desse modo, a revogação do benefício fiscal aos veículos de propriedade de pessoa portadora de deficiência física decorreu da Lei distrital n.o 5.593, de 28/12/15, inexistindo, portanto, afronta ao princípio da não surpresa e da anterioridade tributária.
10. Com efeito, a Lei Distrital n.o 6.466/19 é mais benéfica do que a legislação anterior, podendo ser aplicada desde a sua entrada em vigor, pois, concedeu isenção do pagamento de impostos às hipóteses nela delimitadas.
11. Nesse contexto, verifica-se que o recorrente não faz jus à isenção de IPVA em evidência, porquanto não cumpriu as exigências do artigo 2o, V c/c §5o, I, b, da Lei distrital n.o 6.466/19, os quais estabelecem: “Art. 2o. São isentos do IPVA: [...] V - o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte: [...] § 5o No caso previsto no inciso V do caput: I - o benefício limita-se: a 1 veículo por contribuinte; a veículo cujo valor não seja superior àquele estabelecido como limite para fins de aquisição com isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; [...]”
12. No direito tributário vigora o princípio da legalidade estrita e a isenção de imposto apenas é admissível quando o contribuinte preenche todos os requisitos exigidos pela lei.
13. Não há elementos nos autos que apontem para a ilegalidade da atuação do Distrito Federal ao negar a isenção do IPVA, mas, ao contrário, observa-se o respeito ao Princípio da Legalidade Estrita, que deve orientar a atividade administrativa.
14. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.